Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 286 do Código Civil-CC, "o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação".
2. A cessão independe de anuência do devedor. O art. 290 do CC, todavia, prevê que: “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”. A notificação não tem forma prevista em lei, pode ser judicial ou extrajudicial.
3. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. 293). A ação de cobrança do crédito é um exemplo de ato conservatório, pois caso não exercido o direito de ação, este está sujeito às consequências do decurso do tempo (prescrição).
4. Para o Superior Tribunal de Justiça – STJ, a citação do devedor, na ação que visa cobrar o crédito, supre a notificação acerca da cessão.
5. No caso, a cessão do crédito foi comprovada, de modo que a Itapeva tem legitimidade para ingressar no polo ativo do processo, em sucessão ao cedente.
6. Recurso conhecido e provido.